Tribunal: STF
Processo: RE 1509225
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santo André, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Municipal nº 10.656, de 18 de abril de 2023, de iniciativa parlamentar, que “Proíbe a utilização de linguagem neutra nos canais de comunicação oficial dos órgãos públicos do município de Santo André” - violação aos arts. 5º, 47, II, XIV e XIX, “a”, da CE, e do art. 61, §1º, II, “b”, da CF, aplicáveis aos municípios por força do art. 144 da CE e 29 da CF – não infringência ao art. 22, XXIV, da CF, uma vez que a norma não cuida de diretrizes gerais de ensino ou educação, mas de estabelecimento de parâmetros de comunicação para órgãos públicos integrantes da Administração Pública direta e indireta –matéria reservada à Administração - cabe apenas ao Chefe do Executivo a direção superior da administração e a iniciativa de leis que tratem da organização administrativa e de serviços públicos, o que abrange, por indissociável, aforma como os órgãos se comunicam com os administrados- disposições, ademais, que criam obrigações específicas para o Poder Executivo, determinando a forma de elaboração de documentos e comunicados oficiais – ingerência sobre atos administrativos – inexistência de interesse local, nos termos do art. 30, I, da CF, para cuidar de regras de língua portuguesa – interesse amplo, nacional,consoante o art. 13 da CF – ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº10.656/23, de Santo André”



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 2º, 24, IX, 23, II e XII, e 30, I e II, da Constituição da República. Argumenta-se, nas razões recursais, que a Lei Municipal 10.656/2023, que proíbe a utilização de linguagem neutra nos canais de comunicação oficial dos órgãos públicos do município de Santo André, “[...] não trata sobre a estrutura ou atribuição dos órgãos da Administração Pública, nem mesmo do seu Regime Jurídico, mas sim, preocupa-se com a edução no âmbito Municipal [...]”.



    Desse modo, a parte recorrente pugna pelo provimento do apelo extraordinário por entender que, nos termos da Constituição Federal, a edição da referida Lei está inserida na competência concorrente atribuída aos entes federados para legislarem sobre educação, bem como abrangida nas competências dos Municípios para suplementarem a legislação federal e a estadual no que couber.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, colaciono os seguintes fragmentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Constata-se violação clara ao princípio da separação de poderes. Ao cuidar da maneira como os órgãos da Administração Pública, direta e indireta, devem se comunicar na relação com os administrados, a legislação discutida, de iniciativa da Câmara Municipal, incorreu em inconstitucionalidade por imiscuir-se em competência exclusiva do Poder Executivo, em detrimento dos arts. 5º, 47,II, XIV e XIX, “a”, da CE, e do art. 61, § 1º, II, “b”, da CF, aplicáveis aos municípios por força do art. 144 da CE e 29 da CF.



    De fato, cabe apenas ao Chefe do Executivo a direção superior da administração e a iniciativa de leis que tratem da organização administrativa e de serviços públicos, o que inclui, por indissociável, a forma de comunicação oficial dos entes que compõem a Administração Pública.



    [...]



    Ademais, a lei impõe obrigação específica aos órgãos administrativos de elaborarem documentos oficiais segundo diretriz pré-determinada não pelo Executivo, mas pelo Legislativo, o que, mais uma vez, macula a separação de poderes. Caso não houvesse aqui o vício de iniciativa, a regra em tela incorreria em inconstitucionalidade material, já que o Parlamento determina à Administração a maneira de execução de atos materiais de cunho administrativo, balizando o procedimento a ser adotado, o que não se admite.”



    O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Corte no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições, ou estabeleça obrigações a órgãos públicos, matéria afeta ao chefe do Poder Executivo.



    De fato, a norma invocada na origem como parâmetro de controle, consubstancia, em verdade, concretização do princípio da separação dos poderes. Por essa razão, lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre matéria constante do art. 61, § 1º, II, e, da Constituição Federal, não apenas ofende diretamente o referido dispositivo, como também atenta contra o princípio fixado no art. 2º da Carta da República. Confiram-se a propósito, os seguintes precedentes:



    “Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 12.638/2007, do Estado de São Paulo. Criação do Conselho de Política de Administração de Pessoal. Interferência nas atribuições do Chefe do Executivo para organização da administração pública. 1. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei estadual nº 12.638/2007, que “dispõe sobre a regulamentação do artigo 39 da Constituição Federal, instituindo Conselho de Política de Administração de Pessoal, no âmbito do Estado de São Paulo”. 2. Na ADI 2.135-MC, esta Corte suspendeu a eficácia do art. 39, caput, na redação dada pela EC nº 19/1998, ressalvando, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos praticados durante o período em que a nova redação produziu efeitos. 3. A suspensão, com efeitos ex nunc, da eficácia do art. 39, caput, da Constituição Federal, na redação da EC nº 19/1998, não é fundamento suficiente para a declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada, editada em momento anterior à decisão do Supremo Tribunal Federal. A presente ação direta não é a via própria para analisar eventual inconstitucionalidade por arrastamento, tendo em vista que não impugna o art. 39, caput, da Constituição Federal, objeto da ADI 2.135. 4. A lei estadual, oriunda de projeto de lei de iniciativa parlamentar, usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre a organização da administração pública (art. 61, § 1º, II, e, c/c o art. 84, IV, CF), uma vez que cria atribuições administrativas, alterando o rol de atividades a serem desempenhadas pelos órgãos públicos daquele ente federativo. 5. Pedido julgado procedente.” (ADI 4316, Relator(a): Roberto Barroso, Pleno, DJe 05-05-2023)



    “1. Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei 5.047/2021, do Estado de Rondônia. 3. Norma que estabelece regra de obrigatoriedade de reserva de vagas de estacionamento para advogados em órgãos públicos estaduais. 4. Inconstitucionalidade. Violação dos arts. 2º, 61, § 1º, II, e, e 84, VI, a, da Constituição. 5. Na linha da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional a norma de iniciativa parlamentar que crie atribuições e encargos aos órgãos públicos estaduais por violação da norma constitucional que determina a iniciativa privativa do Poder Executivo para a disciplina de sua organização administrativa. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 5.047/2021, do Estado de Rondônia.” (ADI 6937, Relator(a): Gilmar Mendes, Pleno, DJe 25-11-2022)



    “CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DE NOVAS ATRIBUIÇÕES AO PODER EXECUTIVO PARA SUPERVISIONAR A PRODUÇÃO DE FILMES PUBLICITÁRIOS PARA PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS, FISCALIZAR A EXIBIÇÃO NAS SALAS DE CINEMA E LAVRAR MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA RECONHECIDA. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A própria Constituição Federal, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 3. A lei estadual sob análise, ao estabelecer a obrigatoriedade da exibição, antes das sessões, em todos os cinemas do Estado, de filme publicitário esclarecendo as consequências do uso de drogas, disciplina matéria de proteção e defesa da saúde (CF, art. 24, XII). Alegação de usurpação de competência legislativa privativa da União rejeitada. 4. Por outro lado, ao atribuir ao Poder Executivo a supervisão de filmes publicitários, a fiscalização de salas de cinema e a lavratura de multas pelo descumprimento da obrigação de exibição dos filmes especificados, a lei estadual, de iniciativa parlamentar, viola regra constitucional que determina a iniciativa privativa do Poder Executivo para a disciplina de sua organização administrativa (CF, art. 61, § 1º, II, e). 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 5140, Relator(a): Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 29-10-2018)



    Por outo lado, não prospera o argumento de que a Lei Municipal 10.656/2023 está suplementando a legislação federal (Lei 9.394/1996) ao estabelecer regras de interesse local sobre educação.



    Isto porque, nos termos do art. 22, XXIV, Constituição de República, compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Nessa linha, apreciando controvérsias similares (ADI 7.019, ADPF 1.150-MC e ADPF 1155-MC), esta Corte declarou a inconstitucionalidade formal de leis estaduais e municipais sobre o ensino da linguagem neutra na escola, por usurpação da competência da União para a definição das diretrizes e bases da educação nacional (arts. 22, XXIV, e 24, IX, da CF). Nesse sentido:



    “REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - SC. LEI N° 3.579/2021. PROIBIÇÃO DA INCORPORAÇÃO DA LINGUAGEM NEUTRA PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, INCLUSIVE PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E BANCAS EXAMINADORAS DE SELEÇÃO E CONCURSOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. I. CASO EM EXAME *. A Lei municipal impugnada proíbe o uso da linguagem neutra pelos órgãos do Poder Público do Município de Navegantes - SC, inclusive pelas instituições que compõem o sistema de ensino municipal, bancas examinadoras de seleção e de concursos públicos municipais. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 5. No caso em julgamento, a Lei municipal impugnada afasta a inclusão da linguagem neutra não só dos documentos oficiais, mas também nos ambientes formais de ensino e educação, sob fundamento na corrupção das regras gramaticais. 6. Nos termos do art. 22, XXIV, CF, compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. 7. Apreciando controvérsias similares (ADI 7.019, ADPF 1.150-MC e ADPF 1155-MC), esta Corte declarou a inconstitucionalidade formal de leis estaduais e municipais sobre o ensino da linguagem neutra na escola, por usurpação da competência da União para a definição das diretrizes e bases da educação nacional (CF, arts. 22, XXIV; e art. 24, IX). 8. Todas as pessoas são livres para se expressar como desejarem, em suas vidas privadas, liberdade insuscetível de eliminação, salvo a configuração de crime, o que evidentemente não é o caso da linguagem neutra. Em virtude da liberdade de manifestação do pensamento, é assegurada a expressão de opiniões sobre a temática ora controversa em espaços públicos e privados, a exemplo de seminários, eventos culturais, livros, revistas, jornais, rádio, televisão e internet, entre outros. 9. A língua é viva, sempre aberta a novas possibilidades, em diversos espaços e tempos. Trata-se de um processo cultural e difuso, sem que seja possível a regulação a priori nem para impor nem para impedir mudanças sociais, que posteriormente podem ser incorporadas ao sistema jurídico. A adoção de formas mais inclusivas de comunicação é uma questão social de altíssima relevância. 10. A Constituição Federal consagrou a língua portuguesa como idioma oficial (CF, art. 13). A liberdade de ensinar não é absoluta, encontrando limites nas normas regentes da educação debatidas em espaços públicos, em ambiente democrático, com ampla participação da sociedade e da comunidade científica em geral. O princípio da legalidade, constante do art. 37 da Constituição Federal, condiciona todos os atos oficiais, inclusive nos sistemas de ensino. 11. Qualquer mudança jurídica no ensino do idioma oficial brasileiro, tal como atualmente disciplinado pela União, depende do exercício de sua competência privativa para legislar sobre diretrizes e bases da educação, bem como sobre normas de uso da língua portuguesa editadas em consonância com o art. 13 da Constituição Federal. Esta matéria somente pode ser regulada pelo Congresso Nacional, sendo vedada a edição de leis estaduais ou municipais, contra ou a favor da linguagem neutra em sistemas de ensino. IV – DISPOSITIVO Medida cautelar referendada para suspender os efeitos da Lei n° 3.579/2021 do Município de Navegantes - SC, até julgamento final da controvérsia.” (ADPF 1159 MC-Ref, da minha relatoria, Pleno, DJe 21-08-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente